Tribunal: TJBA
Processo: 8040399-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040399-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRAMAYA SILVEIRA DE CASTRO LIMA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.127 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por estudante aprovado em vestibular, visando à autorização para realizar exame supletivo e obter certificação de conclusão do ensino médio, a despeito da vedação etária, com o objetivo de viabilizar sua matrícula na instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questões em discussão é definir se estudante menor de 18 anos, regularmente matriculado na 2ª série do ensino médio, possui direito líquido e certo à realização de exame supletivo para antecipação da certificação de conclusão do ensino médio, com base em sua aprovação em vestibular;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação federal (art. 38, §1º, II, da Lei nº 9.394/1996) estabelece idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio, critério reforçado pela Portaria Estadual SEC nº 016/2025, em vigor, que revogou norma anterior e consolidou o requisito etário.

4. O Tema Repetitivo nº 1.127 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menor de 18 anos, ainda que com altas habilidades ou emancipado, por meio de sistema supletivo.

5. A capacidade intelectual evidenciada por aprovação em vestibular não afasta a exigência legal etária, tampouco justifica quebra da sequência regular de formação prevista pela LDB, cujo ensino médio possui finalidades pedagógicas e sociais específicas.

6. A pretensão foi deduzida após a publicação do acórdão do Tema 1.127/STJ, não havendo decisão judicial anterior ou situação consolidada que permita aplicar a modulação de efeitos, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

7. A atual regulamentação estadual (Portaria SEC nº 016/2025) não admite exceções à idade mínima, ainda que por ordem judicial, sendo revestida de presunção de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação em vestibular por estudante menor de 18 anos não afasta a exigência legal de idade mínima para realização de exame supletivo de conclusão do ensino médio.

2. A Portaria Estadual nº 016/2025, que exige 18 anos completos para fins de certificação, possui presunção de legalidade e deve ser observada enquanto vigente.

3. A ausência de decisão judicial anterior e a inexistência de consolidação fática inviabilizam a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1.127 do STJ.

4. O mandado de segurança não é meio processual adequado para desconstituir regra geral do sistema educacional baseada em critério etário previsto em norma legal e reconhecido por precedente vinculante.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8040399
-
46
.2025.8.05.0000,
em que figura como impetrante
G. S. D. C. L., representado por sua genitora IRAMAYA SILVEIRA DE CASTRO LIMA
e impetrado
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA
, pelas razões a seguir expendidas.